Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718529-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA BITTENCOURT SOUTINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 46760363), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido para determinar a suspensão do ato de exclusão da agravante da concorrência destinada a pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital n. 1/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, e, consequentemente, autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice, inclusive curso de formação, observada a ordem de classificação e demais previsões editalícias. Ademais, determinou-se, caso alcançada aprovação, a reserva de vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de procedência do pedido formulado na inicial. Conforme certidão ao ID 46807372, o agravado foi intimado para tomar conhecimento e cumprir o comando judicial em 17/5/2023. Por meio da petição ao ID 47231810, a recorrente informa o descumprimento da decisão liminar e requer aplicação de multa cominatória. Na oportunidade, juntou aos autos o cronograma atualizado do certame, que prevê a divulgação do resultado das primeiras e segunda etapas em 30/5/2023 (ID 47231812). Por essa razão, intime-se, com urgência, o agravado para imediato cumprimento da ordem liminar exposta na decisão ao ID 46760363, sob as penas legais, a fim de evitar prejuízo ao regular andamento do concurso e injusta preterição da candidata ora agravante. Atribuo força de mandado a esta decisão. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora